Tribunal: TJPA
Processo: 0805887-96.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805887-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: BARRUDADA PALACE HOTEL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE QUE O RECURSO DEVE SER RECEBIDO NO DUPLO EFEITO. ALEGAÇÃO DE QUE A FATURA QUESTIONADA TEM VALOR VULTUOSO. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS. AUSENTE QUALQUER INOVAÇÃO NA SITUAÇÃO FÁTICA-JURÍDICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
Verifico que as alegações do ora agravante não merecem prosperar, pois como já detalhadamente explicado na decisão monocrática de ID 9743587.

II -
O juiz, através do poder geral de cautela, utiliza da decisão interlocutória para assegurar a continuação da prestação do serviço essencial (energia elétrica) até que as alegações de fraude sejam investigadas, bem como, que se trata de uma análise preambular, que pode ser modificada a qualquer momento conforme a instrução do processo vai sendo feita.

III –
Acrescento que não há qualquer inovação na situação fática-jurídica ou prova nova, se mantendo a situação analisada na decisão monocrática combatida, assim, não merece provimento o presente recurso, respeitando a segurança jurídica.

IV
- Recuso Conhecido e Não Provido,

mantendo a decisão em todos os seus termos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805887-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: YASMIN OLIVEIRA GONZE DUTRA

AGRAVADO: BARRUDADA PALACE HOTEL LTDA

ADVOGADO: MAURICIO TRAMUJAS ASSAD

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, visando modificar a decisão proferida por esta Relatora que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao recurso de Agravo de Instrumento (ID 9743587).

A decisão agravada recebeu o Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo por ausência de um dos requisitos, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando que é mais gravoso que o consumidor tenha o fornecimento de energia elétrica interrompido até que a ação seja julgada, sendo necessário aguardar até que as alegações de fraude sejam analisadas.

Sustenta-se novamente que
o recurso deve ser recebido no duplo efeito, pois trata-se de fatura questionada com valor vultuoso onde, por
culpa exclusiva da vítima
, o pagamento não foi realizado.

Requer a reconsideração da decisão através do juízo de retratação ou que o recurso seja conhecido e provido para que o Agravo de Instrumento seja recebido com duplo efeito.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0805887-96.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

ADVOGADO: YASMIN OLIVEIRA GONZE DUTRA

AGRAVADO: BARRUDADA PALACE HOTEL LTDA

ADVOGADO: MAURICIO TRAMUJAS ASSAD

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A decisão agravada foi a que recebeu o Agravo de Instrumento sem efeito suspensivo por ausência de um dos requisitos, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando que é mais gravoso que o consumidor tenha o fornecimento de energia elétrica interrompido até que a ação seja julgada, sendo necessário aguardar até que as alegações de fraude sejam analisadas.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico que as alegações do ora agravante não merecem prosperar, pois como já detalhadamente explicado na decisão monocrática de ID 9743587: “
ocorre é o que chamamos de periculum in mora inverso, pois, comungando do mesmo entendimento do Magistrado Singular, é mais gravoso que o consumidor tenha o fornecimento interrompido até que a ação seja julgada, que a agravante aguardar até que suas alegações de fraude sejam devidamente analisadas durante a instrução processual.
”.

Ainda, sabe-se que o juiz, através do poder geral de cautela, utiliza da decisão interlocutória para assegurar a continuação da prestação do serviço essencial (energia elétrica) até que as alegações de fraude sejam investigadas, bem como, que se trata de uma análise preambular, que pode ser modificada a qualquer momento conforme a instrução do processo vai sendo feita.

Acrescento que não há qualquer inovação na situação fática-jurídica ou prova nova, se mantendo a situação analisada na decisão monocrática combatida, assim, não merece provimento o presente recurso, respeitando a segurança jurídica.

Tratando-se de recurso manifestamente improcedente, por tudo o que foi exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 15/06/2023